Tribunal: TJDFT
Processo: 0002456-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002456-73.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LEANDRO DE BRITO FREITAS PIMENTEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IDENISIO ALVES MACIEL FILHO DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 49682612 (requerimento de extinção da punibilidade da parte IDENÍSIO ALVES MACIEL FILHO), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade (ID no 49428088), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 49428088. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007